Tribunal: STF
Processo: ARE 1509609
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Pensão por morte instituída antes da Constituição da República de 1988. Cônjuge Varão. Violação ao princípio da igualdade. Precedentes. Acórdão recorrido em desarmonia com a jurisprudência do STF. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra decisão proferida pela 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região pela qual se concluiu que, “por ocasião do falecimento (15/07/1987) ainda não vigia a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, nem a Lei nº 8.213/91 e, dessa forma, restam inaplicáveis os regramentos por elas estabelecidos”.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que “a qualidade de segurada foi reconhecida na seara administrativa, com o deferimento da pensão por morte (NB 21/085037180-5), em favor dos filhos do autor, conforme faz prova o extrato do Sistema Único de Benefícios – DATAPREV. A referida pensão esteve em vigor desde a data do óbito (15/07/1987) e foi cessada quando o filho mais jovem, nascido em 14/07/1987, atingiu o limite etário, em 14/07/2008”. 



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou “procedente o pedido formulado pela parte autora para condenar o INSS a conceder o benefício de pensão por morte em favor do autor, o qual deverá ter como data de início o óbito (15/07/1987)”. O TRF da 3ª Região, por sua vez, deu provimento à apelação “a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido”.



    II. Questão em discussão



    4. O presente recurso discute se é legítima a exigência de “invalidez” do cônjuge varão supérstite, prevista no Decreto nº 89.312, de 1984, em face do princípio da isonomia.



    III. Razões de decidir



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois não se prescinde do exame do conjunto probatório para a análise da matéria discutida nos autos.



    6. O Supremo Tribunal Federal assentou que o óbito da segurada, em data anterior à Constituição da República não afasta o direito à concessão de pensão por morte ao marido, por força do princípio da isonomia. 



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se dá provimento.



DECISÃO  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADA INCONTROVERSA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO FILHO MENOR. MARIDO VÁLIDO. DECRETO Nº 89.312/84. ÓBITO OCORRIDO ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 



    - O óbito de Aparecida Milagres Salermo, ocorrido em 15 de julho de 1987, está comprovado pela respectiva Certidão.



    - A certidão de casamento faz prova do vínculo marital havido entre o autor e a falecida segurada, cabendo ressaltar que o matrimônio havia sido celebrado em 15 de setembro de 1979. 



    - Os extratos do CNIS apontam que o último vínculo empregatício mantido pela falecida perante o Regime Geral de Previdência Social - RGPS, estabelecido junto à empresa Michigan Química do Brasil Ltda., havia cessado em 15 de abril de 1986. Na ocasião do óbito, mantinha vínculo em Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, junto ao Governo do Estado de São Paulo. 



    - Não obstante, a qualidade de segurada foi reconhecida na seara administrativa, com o deferimento da pensão por morte (NB 21/085037180-5), em favor dos filhos do autor, conforme faz prova o extrato do Sistema Único de Benefícios – DATAPREV. A referida pensão esteve em vigor desde a data do óbito (15/07/1987) e foi cessada quando o filho mais jovem, nascido em 14/07/1987, atingiu o limite etário, em 14/07/2008. 



    - À época do óbito, ou seja, em 15 de julho de 1987, o Decreto nº 89.312/84, em seu art. 10, arrolava o marido como dependente apenas na hipótese em que ele fosse inválido. 



    - Ressentem-se os autos de comprovação de que o autor fosse inválido ao tempo do falecimento da consorte. Ao reverso, os extratos do CNIS, carreados aos autos pelo INSS, apontam ser o autor titular de aposentadoria por tempo de contribuição. 



    - Por ocasião do falecimento (15/07/1987) ainda não vigia a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, nem a Lei nº 8.213/91 e, dessa forma, restam inaplicáveis os regramentos por elas estabelecidos. 



    - Com efeito, o regime jurídico a ser observado é aquele vigente à época do óbito do segurado, em obediência ao princípio tempus regit actum. Precedentes. 



    - Não foi comprovada a dependência econômica do autor em relação à falecida segurada, tornando-se inviável o acolhimento do pedido, sendo de rigor o decreto de improcedência do pleito. 



    - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a execução da verba honorária por ser o postulante beneficiário da justiça gratuita, enquanto persistir a condição de miserabilidade. 



    - Tutela antecipada cassada. 



    - Apelação do INSS a qual se dá provimento.” (e-doc. 58, p. 7-8). 



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega que o acórdão combatido negou vigência ao art. 153, § 1º, da Constituição, de 1967, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 1, de 1969.



    4. Pede “que seja provido Recurso Extraordinário para reformar integralmente o acórdão recorrido, no sentido de declarar a inconstitucionalidade da exigência de ‘invalidez’ do cônjuge varão supérstite, em face do princípio da isonomia, concedendo o benefício de pensão por morte ao Recorrente” (e-doc. 65, p. 11).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 74).



    6. O agravante argumenta que “em nenhum momento pede o reexame de provas, bem pelo contrário, é um caso típico de simples análise e aplicação da Constituição. Não há na decisão atacada e nem no Recurso qualquer questionamento sobre fatos ou provas, eles são incontroversos, e como pode ser visto pela simples leitura do acórdão onde ele julga o caso com a motivação exclusiva de que deve ser aplicado no caso o Decreto nº 89.312/84 que exigia que para o marido receber pensão por morte que ele fosse inválido quando que para esposa tal requisito não era exigido. O julgamento inclusive menciona que não deve ser aplicado a CF de 1988 uma vez que o óbito da esposa do requerente ocorreu em 1987, ou seja, antes do início de sua vigência, devendo ser aplicada a Legislação de época no caso a CF de 1969” (e-doc. 76, p. 10).



    É o relatório.



    Decido.   



    7. O recurso merece prosperar.



    8. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois não é necessário o exame do conjunto probatório para a análise da matéria discutida nos autos.



    9. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão impugnado neste recurso extraordinário:



    “O primeiro diploma legal brasileiro a prever um benefício contra as consequências da morte foi a Constituição Federal de 1946, em seu art. 157, XVI. Após, sobreveio a Lei n.º 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), que estabelecia como requisito para a concessão da pensão o recolhimento de pelo menos 12 (doze) contribuições mensais e fixava o valor a ser recebido em uma parcela familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria que o segurado percebia ou daquela a que teria direito, e tantas parcelas iguais, cada uma, a 10% (dez por cento) por segurados, até o máximo de 5 (cinco). 



    A Constituição Federal de 1967 e sua Emenda Constitucional n.º 1/69, também disciplinaram o benefício de pensão por morte, sem alterar, no entanto, a sua essência. 



    A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu art. 201, V, que: (...)



    Mediante o brocardo tempus regit actum, o benefício em questão reger-se-á pela legislação vigente à época do falecimento do segurado. Logo, para a comprovação da condição de dependente, deve ser observado o Decreto nº 89.312/1984 (Consolidação das Leis da Previdência Social), com sua redação vigente à data do óbito do ex-segurado, o qual dispunha, in verbis: (...)



    Não obstante, a qualidade de segurada foi reconhecida na seara administrativa, com o deferimento da pensão por morte (NB 21/085037180-5), em favor dos filhos do autor, conforme faz prova o extrato do Sistema Único de Benefícios – DATAPREV. A referida pensão esteve em vigor desde a data do óbito (15/07/1987) e foi cessada quando o filho mais jovem, nascido em 14/07/1987, atingiu o limite etário, em 14/07/2008 (id. 259702941 – p. 25/26). 



    Repise-se que, à época do óbito, ou seja, em 15 de julho de 1987, o Decreto nº 89.312/84, em seu art. 10, arrolava o marido como dependente apenas na hipótese em que ele fosse inválido. 



    Ressentem-se os autos de comprovação de que o autor fosse inválido ao tempo do falecimento da consorte. Ao reverso, os extratos do CNIS, carreados aos autos pelo INSS, apontam ser este titular de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/186.076.138-8). 



    É certo que a Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 deu largo passo na superação do tratamento desigual fundado no sexo, pois preconizou, em seu art. 5º, I, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. O art. 201, V, em sua redação original, por sua vez, assegurou o direito à pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, sem fazer qualquer distinção entre os sexos. 



    Da leitura desses dispositivos, percebe-se claramente o intuito do legislador constituinte em fazer valer um dos valores supremos eleitos pelo ordenamento jurídico brasileiro - a igualdade. 



    O inc. V do art. 201 da Constituição Federal nada mais é do que o princípio da igualdade insculpido no art. 5º aplicado à esfera previdenciária e, sendo a igualdade um direito fundamental (inserida no Capítulo dos Direitos e Garantias Individuais), tem aplicação e eficácia imediatas, conforme § 1º do mesmo art. 5º. Vale dizer, para que produza efeitos, não se faz necessária complementação normativa e, por isso, as normas que estabeleciam qualquer tipo de diferenciação injustificada entre homens e mulheres não foram recepcionadas pela Constituição Federal, de forma que a expressão "marido inválido", inserta no art. 10 do Decreto nº 89.312/84, não foi albergada pela Carta Magna de 1988. 



    Ocorre que, por ocasião do falecimento aqui noticiado (15/07/1987), ainda não vigia a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, nem a Lei nº 8.213/91 e, dessa forma, restam inaplicáveis os regramentos por elas estabelecidos. 



    Com efeito, o regime jurídico a ser observado é aquele vigente à época do óbito do segurado, em obediência ao princípio tempus regit actum.” (e-doc. 58, p. 3-6, grifos nossos).



    10. O Supremo Tribunal Federal assentou que o óbito da segurada, em data anterior à Constituição da República, de 1988, não afasta o direito à concessão de pensão por morte ao marido, por força do princípio da isonomia. 



    10.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE INSTITUÍDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CÔNJUGE VARÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PRECEDENTES. 



    O cônjuge varão faz jus ao recebimento de pensão por morte no caso em que o óbito ocorreu na vigência da Constituição Federal de 1969, tendo em conta o princípio da igualdade. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 439.484-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/04/2014, p. 05/05/2014).



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE AO CÔNJUGE VARÃO. ÓBITO DA SEGURADA ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.213/91. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 201, INCISO, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o óbito da segurada em data anterior ao advento da Lei 8.213/91 não afasta o direito à pensão por morte ao seu cônjuge varão, tendo o art. 201, inciso V, da Constituição Federal, que equiparou homens e mulheres para efeito de pensão por morte, aplicabilidade imediata (RE 415.861 AgR, 1ª Turma, Min. Dias Toffoli, Dje de 01/08/12; RE 352.744 AgR, 2ª Turma, Min. Joaquim Barbosa, DJe 18/04/11).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 493.892-AgR/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 27/08/2013, p. 11/09/2013).



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE AO CÔNJUGE VARÃO. ÓBITO DA SEGURADA EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 153, § 1º, DA CF/1967, NA REDAÇÃO DA EC 1/1969). PRECEDENTES.



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o óbito da segurada em data anterior ao advento da Constituição Federal de 1988 não afasta o direito à pensão por morte ao seu cônjuge varão. Nesse sentido: RE 439.484-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/5/2014.”



    (RE nº 535.156-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/03/2011, p. 11/04/2011).



    11. Assim, a conclusão do acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no que se refere à concessão do benefício de pensão por morte ao cônjuge varão. 



    12. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença de primeiro grau que concluiu por “conceder o benefício de pensão por morte em favor do autor” (e-doc. 42, p. 5). Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte recorrente.  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator